Tribunal: TCU
Processo: 040.374/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdãos que examinaram representação acerca de irregularidades em licitação para contratação de serviços de disponibilização de meios de pagamento de auxílio alimentação, auxílio refeição e auxílio cesta-alimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Monitoramento dos Acórdãos 1.140/2019 e 2.946/2019, ambos Plenário do TCU (Relator: Ministro Raimundo Carreiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as determinações constantes dos itens 9.3 e 9.2 dos Acórdãos 1.140/2019 e 2.946/2019, ambos do Plenário do TCU; 9.2. dar ciência à Caixa Econômica Federal sobre o presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.